Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. Os litigantes noticiaram a realização de acordo e pugnaram por sua homologação (ID 72385948). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A proposta de acordo foi assinada pelas partes contendoras e por seus advogados e defensor público, que possuem poderes expressos para transigir (Ids 70086495 - Pág. 66/ 70086496 - Pág. 1). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator